Tribunal: STF
Processo: ARE 1494899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XI e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, diante das delações anônimas, policiais do setor de investigação elaboraram o Relatório n. 605/2018 6 , no qual se apontou a tentativa do réu Lucas de alienar os veículos VW/Jetta, de placas FLN-4826, e Mercedes Benz/SLK 250, de placas QDB-5759.



    Ademais, pesquisas realizadas demonstraram que o réu Lucas, “em que pese seja morador e residente nesta cidade de Limeira, registrou o veículo Vw Jetta, em seu nome, na cidade de São Paulo-Capital, há alguns dias, o que traz maiores indícios da veracidade das informações”.



    No mais, a representação pela busca e apreensão também se lastreou na oitiva do proprietário de um VW/Jetta, conforme se depreende do depoimento judicial da testemunha João Alberto Gomes Correia Junior, adiante transcrito.



    O mandado de busca e apreensão expedido, portanto, não derivou exclusivamente de denúncias anônimas, o que o torna lícito.



    Outrossim, nenhuma eiva de ilicitude se vislumbra na bem sucedida diligência de busca levada a efeito por policiais na residência dos apelantes e nos imóveis comerciais da Rua Holanda, n. 341, Jaguariúna/SP, e Avenida Getúlio Vargas, n. 666, São Carlos/SP , que culminou com a apreensão dos veículos e demais objetos descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 48/55.



    Conforme se verá, o réu Lucas confessadamente prestava favores para o réu Júlio, proprietário de lojas de automóveis; pairava sobre Lucas suspeita de prática de estelionatos envolvendo veículos; por fim, os apelantes residiam no mesmo apartamento.



    Ora, inegavelmente os bens apreendidos no imóvel de Lucas também diziam respeito ao réu Júlio, o que motivou a continuidade das diligências e sua prisão em flagrante.



    Note-se, de outra parte, que não se exige a apreensão dos objetos do crime para a demonstração da prática do delito de estelionato, o qual não deixa vestígios e pode ser comprovado por qualquer meio.



    In casu, a r. sentença não fundamentou a condenação do apelante Júlio exclusivamente na apreensão dos veículos, mas em outros elementos de prova, dela independentes.



    De todo modo, ao que se depreende dos autos, os policiais civis ingressaram em lojas de automóveis, em parte aberta ao público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente